Tribunal: TJES
Processo: 5001490-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental; Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMARÁ CLUBE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp 1.103.050/BA). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal (AgInt no REsp 1453516/PR).

2. Na hipótese, a equipe de fiscalização do Município autuou o recorrente por ter constatado, na data de 26/10/2018, desmatamento de vegetação em zona de proteção ambiental, consistente no corte de espécies nativas, tais como camará, palmeira e figueira e também espécies frutíferas (mangueiras e jaqueiras), tendo sido multado em R$ 53.001,00 (cinquenta e três mil e um reais), que deu origem a Certidão de Dívida Ativa nº 8307695/2019 objeto da ação anulatória.

3. No processo administrativo que deu origem à CDA foi tomada uma única providência para a notificação pessoal do agravante, via carta com aviso de recebimento, na qual consta a informação de que o recorrente “mudou-se” restando, portanto, frustrada a tentativa de notificação pessoal. A segunda providência foi a expedição de edital para sua notificação.

4. Conforme consignou o recorrente e de acordo com os documentos que instruem os autos (Estatuto Social e extratos bancários) e os dados de sua qualificação, nunca houve a noticiada mudança de endereço. Sua sede continua no mesmo local, ao menos desde 17/11/2007 (data em que confeccionado seu Estatuto), endereço no qual foi autuado pelo Município, não havendo, portanto, esgotamento das diligências para sua localização, circunstância que eiva de nulidade insanável sua notificação por edital.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001490-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMARA CLUBE
AGRAVADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA) e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMARÁ CLUBE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMARÁ CLUBE visando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa nº 8307695/2019, bem como qualquer protesto por ventura existente em desfavor do agravante.

Sustenta que (1) foi autuado por ter alterado local especialmente protegido por lei, com desmatamento, sem autorização e/ou licença ambiental, no valor de R$ 53.001,00 (cinquenta e três mil e um real); (2) no relatório da fiscalização, ressaltou-se que houve corte de vegetação em Zona de Proteção Ambiental – ZPA, localizada no entorno do Camará Clube, sendo suprimidos camará, palmeira, e figueira, bem como corte de algumas espécies frutíferas, como jaqueiras e mangueiras; (3) não foi devidamente citado para apresentar defesa no processo administrativo, eis que no aviso de recebimento da notificação constou como motivo de devolução “mudou-se”, sendo então citado por edital, em nítida nulidade e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; (4) nunca mudou de endereço, estando situado na mesma localidade de 1966, eis que é um clube, de conhecimento geral, e, inclusive, há possibilidade da visualização de seu endereço via sítio eletrônico “Google Maps”, sendo nula a citação via edital; (5) o desmatamento foi causado por terceiro desconhecido; e, (6) deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa nº 8307695/2019, bem como qualquer protesto existente. Requer o provimento do recurso.

No id 627588 foi deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Intimado a comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, o agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal (id 633883).

Apesar de intimado, o agravado não contra-arrazoou o recurso (id 726641).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMARÁ CLUBE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973).

Também nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

O referido entendimento se aplica, ainda, no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEMANDA ANÁLISE DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 886.701/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.4.2017; AgInt nos EDcl no AREsp. 848.668/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.11.2016.

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que não houve o esgotamento de diligências para localização do devedor, motivo pelo qual entendeu pela nulidade da notificação por edital. Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que ‘[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.’ (REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.).

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210).

III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 886.701/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

Na hipótese, a equipe de fiscalização do Município autuou o recorrente por ter constatado, na data de 26/10/2018, desmatamento de vegetação em zona de proteção ambiental, consistente no corte de espécies nativas, tais como camará, palmeira e figueira e também espécies frutíferas (mangueiras e jaqueiras), tendo sido multado em R$ 53.001,00 (cinquenta e três mil e um reais).

A referida multa deu origem a Certidão de Dívida Ativa nº 8307695/2019 objeto da ação anulatória.

No processo administrativo que deu origem à CDA foi tomada uma única providência para a notificação pessoal do agravante, via carta com aviso de recebimento, na qual consta a informação de que o recorrente “mudou-se”, restando, portanto, frustrada a tentativa de notificação pessoal. A segunda providência foi a expedição de edital para sua notificação.

Conforme consignou o recorrente e de acordo com os documentos que instruem os autos (Estatuto Social e extratos bancários) e os dados de sua qualificação, nunca houve a noticiada mudança de endereço. Sua sede continua no mesmo local, ao menos desde 17/11/2007 (data em que confeccionado seu Estatuto), endereço no qual foi autuado pelo Município.

Não houve, portanto, esgotamento das diligências para sua localização, circunstância que eiva de nulidade insanável sua notificação por edital.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspender os efeitos da certidão de dívida ativa nº 8307695/2019, bem como qualquer protesto por ventura existente em nome do recorrente, desde que relacionado a este débito.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001490-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMARÁ CLUBE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp 1.103.050/BA). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal (AgInt no REsp 1453516/PR).

2. Na hipótese, a equipe de fiscalização do Município autuou o recorrente por ter constatado, na data de 26/10/2018, desmatamento de vegetação em zona de proteção ambiental, consistente no corte de espécies nativas, tais como camará, palmeira e figueira e também espécies frutíferas (mangueiras e jaqueiras), tendo sido multado em R$ 53.001,00 (cinquenta e três mil e um reais), que deu origem a Certidão de Dívida Ativa nº 8307695/2019 objeto da ação anulatória.

3. No processo administrativo que deu origem à CDA foi tomada uma única providência para a notificação pessoal do agravante, via carta com aviso de recebimento, na qual consta a informação de que o recorrente “mudou-se” restando, portanto, frustrada a tentativa de notificação pessoal. A segunda providência foi a expedição de edital para sua notificação.

4. Conforme consignou o recorrente e de acordo com os documentos que instruem os autos (Estatuto Social e extratos bancários) e os dados de sua qualificação, nunca houve a noticiada mudança de endereço. Sua sede continua no mesmo local, ao menos desde 17/11/2007 (data em que confeccionado seu Estatuto), endereço no qual foi autuado pelo Município, não havendo, portanto, esgotamento das diligências para sua localização, circunstância que eiva de nulidade insanável sua notificação por edital.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Relator.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.